Tribunal: TJSP
Processo: 1035794-82.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Recurso da autora em que requer preliminarmente a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, e, no mérito, reputa presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística - Desnecessidade de novo exame pericial para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências necessários ao deslinde do feito -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Recurso da autora em que requer preliminarmente a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, e, no mérito, reputa presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística - Desnecessidade de novo exame pericial para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências necessários ao deslinde do feito - Preliminar rejeitada - Lesões em membros superiores e inferiores - Incapacidade laborativa e nexo causal afastados pela perícia judicial - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente. RECURSO DESPROVIDO.